Tribunal: STF
Processo: Rcl 84180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA VINCULANTE 14. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Reclamação Constitucional e rejeitou embargos de declaração, nos quais a parte alegava violação à Súmula Vinculante 14 em razão de suposto acesso extemporâneo a elementos de prova, com pedido de reconhecimento de cerceamento de defesa.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à Súmula Vinculante 14 em razão de alegado acesso tardio aos elementos de prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram corretamente rejeitados por ausência de omissão ou contradição.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseia-se em informações prestadas pela autoridade reclamada, que afirma ter sido assegurado à defesa o acesso aos documentos e mídias, as quais gozam de presunção de veracidade na ausência de prova robusta em sentido contrário.

4. A parte agravante não demonstra de forma inequívoca que houve impedimento, supressão ou restrição ilegal de acesso aos elementos de prova já documentados, sendo insuficiente a mera alegação de acesso tardio.

5. A Reclamação Constitucional possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de fatos controvertidos ou à reavaliação de matéria fático-probatória complexa, sendo inadequada para revisar a dinâmica processual adotada pelo juízo de origem.

6. A ausência de demonstração clara e imediata de descumprimento da Súmula Vinculante 14 impede o acolhimento da reclamação.

7. Os embargos de declaração não evidenciam omissão ou contradição, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade do recurso.

8. Inexiste comprovação de cerceamento de defesa decorrente de obstrução de acesso a provas, não havendo fundamento para retratação da decisão agravada.

    IV. DISPOSITIVO 

9. Recurso desprovido.